Tribunal: TJES
Processo: 0000075-93.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-93.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/
TRATAMENTO
.
SOLIDARIEDADE.
TEMA 793
e 1234
, STF. IAC 14, STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO NA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA
.

RECURSO
DE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
1
Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14,
onde se considerou a tese fixada pelo STF,

fora fixada
tese jurídica,
dentre outros pontos,
no sentido de que
nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com
o ente
incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento.
Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Município para o custeio do
fornecimento dos medicamentos
em questão,
cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento,
nos moldes delineados no IAC nº 14, do STJ.
2.
N
ão
há
que se falar
em

invasão na competência administrativa quanto a critérios técnicos e financeiros diante de deslocamentos de verbas e orçamentos já definidos,
notadamente porque

“[...] são limitações mínimas que devem inexoravelmente ser cumpridas, não estando à discricionariedade daqueles que exercem o Poder do Poder. Assim, a atuação do Poder Judiciário, nesse sentido, apenas recompõe a legalidade e não configuram invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a garantia do direito à saúde não está ao dispor das escolhas do Executivo Data: 06/09/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0002762-48.2020.8.08.0047. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Tratamento médico-hospitalar.

3
.

RECURSO DE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000075-93.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LAILA GOMES AZEVEDO, A. L. G. D. A., MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua que julgou procedente o pleito autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Atílio Vivacqua, solidariamente, forneçam os medicamentos, na forma do laudo apresentado.

Ao
que se vê dos autos,
o ponto nodal do recurso

cinge-se em verificar:
(
i)
preliminarmente

ilegitimidade do Município para fornecer os medicamentos
;
(
ii)

no mérito
necessidade de
reforma no tocante a inexistência de prova quanto a incapacidade financeira da menor;
(iii)
impossibilidade de invasão na competência administrativa quanto a critérios técnicos e financeiros diante de deslocamentos de verbas e orçamentos já definidos.

O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
1

Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Apenas por argumentar, inaplicáveis os parâmetros de competência determinados
em recente decisão proferida no RE nº 1.366.243,
T
ema nº 1234,
haja vista que a sentença fora proferida em data anterior.

Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Atílio Vivacqua para o custeio do fornecimento dos medicamentos em questão, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, nos moldes delineados no IAC nº 14, do STJ.

Outrossim, está patente que o Estado do Espírito Santo está fornecendo os medicamentos
2

de alto custo
, conforme se afere às fl. 152/154,
sobretudo porque a menor Ana Laila Gomes de Azevedo é portadora de necessidade especiais, com insuficiência renal à administração exógena de glicocorticosteróides (CID E27.4).

Ademais
, presume-se que
a hipossuficiência da parte, uma vez que representada pelo Ministério Público, legítimo ativamente para defesa de interesse sociais indisponíveis.

Destaco, por derradeiro,
não
há
que se falar
em
invasão na competência administrativa quanto a critérios técnicos e financeiros diante de deslocamentos de verbas e orçamentos já definidos,
notadamente porque

“[...] são limitações mínimas que devem inexoravelmente ser cumpridas, não estando à discricionariedade daqueles que exercem o Poder do Poder. Assim, a atuação do Poder Judiciário, nesse sentido, apenas recompõe a legalidade e não configuram invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a garantia do direito à saúde não está ao dispor das escolhas do Executivo
3
.

Do exposto,
CONHEÇO

do
recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

Sem majoração dos honorários advocatícios porque não fixados na origem, por vedação legal.

É como voto.

1
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

2
VIGABATRINA 500mg, LEVETIRACETAM (Keppra@), CLOABAZAM 10mg (URBANIL), SALMETEROL + FLUTCASONA 25/125mcg/MI, MONTELUCASTE 4mg, FLUTICASONA 50mg

3
Data: 06/09/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0002762-48.2020.8.08.0047. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Tratamento médico-hospitalar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões